Tribunal: TJES
Processo: 5005999-65.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005999-65.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JULIA GUSTAVO REIS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO BÁSICA. MATRÍCULA DE MENOR DE 18 ANOS EM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEEJA). TEMA 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por menor impetrante, assistida por sua genitora, contra ato do Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), que havia indeferido sua matrícula em curso supletivo de ensino médio. A sentença confirmou liminar anteriormente concedida para garantir a matrícula, fundamentando-se na modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante, menor de 18 anos, pode manter-se matriculada no CEEJA em razão da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.127, que considerou ilegal a matrícula de menores em cursos supletivos para antecipação de conclusão da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE), firmou tese no sentido da ilegalidade da matrícula de menores de 18 anos, ainda que emancipados ou com altas habilidades, nos cursos ofertados pelos CEEJAs, com vistas à antecipação da conclusão da educação básica.

4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) restringe a participação em exames supletivos de ensino médio a maiores de 18 anos, conforme arts. 37, caput, e 38, § 1º, II.

5. Contudo, o STJ modulou os efeitos do julgado para preservar os efeitos de decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão (13/06/2024), em nome da segurança jurídica.

6. No caso concreto, a impetrante já estava amparada por liminar judicial concedida em 06/06/2024 e ratificada por sentença, razão pela qual incide a modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a matrícula de menor de 18 anos em Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) com o fim de antecipar a conclusão da educação básica.

2. A modulação dos efeitos do Tema 1.127 do STJ preserva os efeitos das decisões judiciais favoráveis proferidas até 13/06/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, arts. 37, caput, e 38, § 1º, II; CPC, arts. 927, III e §3º, e 985, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.945.851/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 13.06.2024; TJES, Apelação Cível 50013774020248080014, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 2024; TJES, Remessa Necessária 50294887220228080024, Rel. Des. Jorge Valle dos Santos, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
Júlia Gustavo Reis
, assistida por sua genitora, em face de ato coator imputado ao
Diretor do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA)
, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar antes deferida, para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula da impetrante no CEEJA.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no direito líquido e certo da impetrante de se matricular no
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA)
, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ no julgamento do Tema nº 1.127. Vale conferir,
in verbis
:

“Cuidam os autos de
writ
tendo por escopo garantir matrícula de menor de 18 anos de idade em supletivo, para conclusão do ensino médio.

O Mandado de Segurança é o instrumento cabível para proteção de direito líquido e certo contra toda espécie de lesão, seja potencial ou efetiva, oriunda de ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público ou quando digam respeito à função delegada.

Reclama a impetrante haver ilegalidade na denegação de sua matrícula.

Em que pese ter me posicionado nos últimos anos pela concessão da segurança nesses casos, o Superior Tribunal Justiça sedimentou o entendimento no Tema 1.127, conforme julgamento do Resp 1945851/CE,
in verbis:

“(...) 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."
8. MODULAM-SE OS EFEITOS DO JULGADO PARA MANTER A CONSEQUÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS - QUE AUTORIZARAM MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS QUE NÃO TENHA CONCLUÍDO A EDUCAÇÃO BÁSICA A SE SUBMETER AO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO DE JOVENS E ADULTOS - PROFERIDAS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (...)”

Contudo, em virtude da modulação dos efeitos do julgado, aplicar-se-á, no presente caso, a teoria do fato consumado, vez que a impetrante já efetivou a matrícula no supletivo e o retorno ao
statu quo ante
lhe acarretaria notórios prejuízos.

Destarte, em observância ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e em conformidade com o artigo 985, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO A ORDEM, para tornar definitiva a liminar outrora concedida.

Com efeito,
em recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, o Tribunal da Cidadania assentou precedente vinculante no sentido de que “
é ilegal menor de 18 anos
,
mesmo que emancipado ou com altas habilidades
,
antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs)
,
ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
” (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Isso porque, em breve síntese, “a educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 anos ingressarem em instituição de ensino superior”.

É o que se depreende, aliás, d
os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Ocorre que, sem prejuízo do exposto, ao
modular os efeitos do dito Precedente firmado no julgamento do Tema nº 1.127, em nome da segurança jurídica,
o c. STJ decidiu
“
manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram
menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”, ou seja, até
13/06/2024
.

Assim, considerando que a impetrante, desde
06/06/2024
, está amparada por liminar determinativa da admissão de sua matrícula no CEEJA (id.
12949567)
, que fora ratificada em sede de sentença,
sua situação jurídica resta protegida e resguardada, à luz do princípio da segurança jurídica e da proteção do interesse social
(art. 927, §3º, do CPC), pela modulação de efeitos estabelecida pela Corte de Cidadania.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. TEMA N .º 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945 .851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1 .127, fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2.
Considerando que a decisão liminar que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024, a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1 .127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024). 3. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013774020248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 927, III DO CPC. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior, nem preenchia os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), especialmente o critério etário . 2. Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento colegiado operado houve a apreciação do tema 1127 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento deverá ser observado por força do artigo 927, inciso III, do CPC. 3.
A orientação da Corte Cidadã quanto ao tema, embora coincida com a conclusão assentada no sentido da impossibilidade de menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, anteciparem a conclusão de sua educação básica, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior, sofreu modulação de efeitos que permite aplicar ao caso (liminar favorável à impetrante concedida em 09/2022 e confirmada em sentença proferida em 05/2023) a teoria do fato consumado
. 4. Recurso conhecido e provido.
Sentença concessiva da segurança confirmada em sede de remessa necessária
. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50294887220228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença, mantendo-a incólume, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)